Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005152-63.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADA: MARIA BENEDITA DENIS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de urgência no 1000660-12.2020.8.11.0028, ajuizada por MARIA BENEDITA DENIS, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão da cobrança do empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 0229726928170) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.
O agravante em suas razões recursais afirma que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e que “considerando a impossibilidade de efetivar o cumprimento da liminar no prazo determinado pelo magistrado a quo, bem como o injusto prejuízo que pode ser causado ao Banco Agravante, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação do Banco Agravante”. (sic)
Relata que “não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar.” (sic).
Salienta que “acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (sic).
Assevera que o valor atribuído pelo Juiz a quo foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível.
Por outro lado, diz que caso a multa não seja afastada que a mesma seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa por evento (desconto).
Diante do que expôs, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Preparo recolhido conforme Id.122012462.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da agravada referente a cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à suspensão dos descontos efetuados no benefício da agravada, ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados.
Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta C. Câmara Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício”.
(N.U 1018271-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –- ASTREINTES – CABIMENTO – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”. (N.U 1021562-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la por evento, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 100,00 (cem reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação (15 dias), não se mostra exíguo, mas razoável e proporcional, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo no prazo assinalado, não havendo motivo para a alegada insurgência.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 24 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora